Tribunal: TJMT
Processo: 0003288-59.2018.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003288-59.2018.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BENEDITO SANTOS - CPF: 780.753.001-49 (AGRAVANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REFEITO NAS RAZÕES DO RECUSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA – PRECLUSÃO DO TEMA – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se inexiste a comprovação da mudança da realidade fática, outrora analisada, impossível a revisão do benefício da gratuidade, vez que a matéria restou acobertada pela preclusão, devendo a parte recorrente efetuar o recolhimento do preparo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BENEDITO SANTOS contra a decisão que, ante a ausência de comprovação da mudança da realidade fática, outrora analisada, reconheceu a impossibilidade de revisão do benefício da gratuidade, diante da preclusão do tema, e determinou a intimação da parte recorrente para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal.

Nas razões do recurso, de Id. 69579464, defende o desacerto da decisão agravada porquanto entende como demonstrada a necessidade de concessão das benesses da assistência judiciária, vez que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio sustento ou de sua família.

Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 77500998, por meio da qual a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, inexistindo a comprovação da mudança da realidade fática, outrora analisada, reconheceu, diante da preclusão do tema, a impossibilidade de revisão do benefício da gratuidade e determinou a intimação da parte recorrente para efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

A parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal e refaz o pedido, novamente em grau recursal, para a concessão das benesses da assistência judiciária.

Da análise dos autos, nota-se que tal pedido já foi indeferido quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1009655-69.2018.8.11.0000, e assim permaneceu sem qualquer objeção, tendo a parte autora realizado o pagamento do preparo daquele recurso (Id. 58945982).

Nas razões do não há qualquer menção e/ou comprovação de mudança da realidade fática, outrora analisada, que autorize a revisão desse benefício, restando a matéria, por certo, acobertada pela preclusão.

Sem possibilidade, portanto, de reanálise do pedido
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - JUSTIÇA GRATUITA - POSTULAÇÃO NA FASE RECURSAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA - INDEFERIMENTO. 1. A postulação dos benefícios da assistência judiciária deve, em princípio, ser formulada na inicial, no caso do autor, ou na contestação, no caso do réu, podendo, entretanto, ser formulada em qualquer fase do processo. 2.
O deferimento posterior de tais benefícios exige a efetiva comprovação da alteração para pior na situação econômica do postulante
”.
(TJ-MG – AGT: 10427170010867002 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 19/04/2018, Data de Publicação: 25/04/2018).

Para a hipótese, nos casos de não comprovação do preparo no ato de interposição, a nova sistemática processual autoriza o recolhimento,
a posteriori
, na forma dobrada.

Portanto, denota-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual também a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021